Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, a fim de satisfazer o débito perseguido.
2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes STJ.
4. A natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, em salvaguarda à dignidade da pessoa humana, deve ser compreendida não apenas sob o ponto de vista do acobertamento pelo manto da impenhorabilidade, resguardando os valores recebidos pelo advogado. O raciocínio deve, necessariamente, ser estendido à sua condição de verba alimentar que se enquadra na ressalva trazida pelo §2o do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. A possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) da verba remuneratória líquida do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, uma vez que visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor.
6. Embora esta Turma não admita a penhora de salário para satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios quando estes são perseguidos antes do crédito principal, haja vista seu caráter acessório, este não é o caso dos autos, porquanto se trata de cumprimento de sentença unicamente dos honorários advocatícios.
7. Recurso conhecido e desprovido.